Tribunal: TJES
Processo: 5009165-17.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-17.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIVANE APARECIDA FREITAS MOZER DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU DE 2021. INSCRIÇÃO FISCAL Nº 102528. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO OU DESVINCULAÇÃO CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PROTESTO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009165-17.2024.8.08.0011

Recorrente: LUCIVANE APARECIDA FREITAS MOZER DE ALMEIDA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU DE 2021. INSCRIÇÃO FISCAL Nº 102528. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO OU DESVINCULAÇÃO CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PROTESTO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucivane Aparecida Freitas Mozer de Almeida contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais.

2.
A Recorrente alega que o débito de IPTU do ano de 2021, referente à inscrição fiscal n.º 102528, é indevido, pois o imóvel não lhe pertence. Sustenta que possui apenas três imóveis, sob as inscrições fiscais n.º 85007, 85008 e 85010. Afirma que o Juízo
a quo
interpretou de forma equivocada o documento de ID. 13592620, que, segundo sua tese, comprovaria a solicitação administrativa para o cancelamento do débito e a natureza indevida do lançamento. Por fim, reitera o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que o protesto indevido configura dano
in re ipsa
.

3.
O Recorrido, Município de Cachoeiro de Itapemirim, em suas contrarrazões, em suma, defende a presunção de veracidade do cadastro imobiliário, sustenta que a inscrição em dívida ativa, por si só, não gera dano moral, exigindo-se a comprovação do abalo, o que não ocorreu no caso em tela. Ao final, almeja a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o débito de IPTU do exercício de 2021, vinculado à inscrição fiscal nº 102528, inscrito em dívida ativa e levado a protesto, é indevido, em razão de a recorrente alegar que o imóvel não lhe pertence, e se tal protesto, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia cinge-se em verificar se o protesto de Certidão de Dívida Ativa referente ao IPTU do exercício de 2021, vinculado à inscrição fiscal nº 102528, foi ou não regularmente efetuado pelo Município recorrido. Sustenta a autora que o lançamento seria indevido, por se tratar de imóvel que não lhe pertence e cuja inscrição teria sido equivocadamente mantida em seu nome, ao passo que o ente municipal defende a legitimidade do lançamento tributário.

6.
Pois bem. A recorrente baseia sua tese em um processo administrativo, sob o protocolo n.º 919/2024, que teria como objetivo o “cancelamento de débito referente ao ano de 2021 do imóvel com inscrição fiscaL sob n.º 10258, excluído no próprio ano por ser tratar de um lançamento indevido”. No entanto, os documentos que instruem os autos, notadamente o de ID. 13592620, não comprovam a exclusão ou o lançamento indevido do débito. O referido documento é, na verdade, as páginas iniciais do protocolo administrativo, que registra a solicitação da própria recorrente, mas não contém qualquer conclusão ou decisão da Administração Pública que acolha o seu pedido. Trata-se, portanto, de uma prova da mera abertura do processo, e não de seu desfecho favorável à recorrente.

7.
A alegação da Recorrente de que a inscrição n.º 102528 “foi lançada errada” carece de prova robusta. Apenas a sua afirmação não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, conforme bem observado na sentença de primeiro grau. Além disso, a recorrente alega que o imóvel não é seu, mas os documentos de IPTU que ela própria apresentou, referentes às inscrições n.º 85007, 85008 e 85010, indicam que os três imóveis estão localizados no mesmo endereço do imóvel com inscrição n.º 102528. Esta coincidência de endereços sugere, como hipótese plausível, que as matrículas foram desmembradas, o que reforça a tese de que a recorrente é, de fato, a proprietária de todas as unidades ou pelo menos a responsável tributária.

8.
Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, sendo certo que o cadastro imobiliário municipal goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

9.
Ocorre que a autora não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar tal presunção, limitando-se a alegar erro cadastral e a apresentar documentos sem eficácia probatória suficiente para demonstrar a inexigibilidade do crédito tributário.

10.
Ademais, como destacado pelo Juízo
a quo
, a recorrente apresentou apenas os comprovantes de pagamento dos IPTUs de 2024, enquanto o protesto se refere ao débito de 2021. A ausência de provas sobre a quitação ou anulação do débito mais antigo impede que se declare a sua inexistência.

11.
Em face da presunção da legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte fazer prova capaz de afastar tal presunção, ônus do qual, não se desincumbiu a recorrente.

12.
Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a inexistência do débito tributário, a improcedência do pedido declaratório se impõe. Consequentemente, não havendo ilicitude no protesto, também não há que se falar em indenização por danos morais. O protesto de um débito legítimo constitui exercício regular de um direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A mera alegação de erro cadastral não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário regularmente constituído, cabendo ao contribuinte demonstrar, mediante prova robusta, a inexistência do vínculo jurídico-tributário.”

2. “Inexistindo prova de cancelamento administrativo do débito ou de desconstituição do lançamento, mantém-se hígida a inscrição em dívida ativa e legítimo o protesto da Certidão de Dívida Ativa correspondente.”

3. “O protesto de título representativo de crédito tributário regularmente constituído não configura ilícito, tratando-se de exercício legítimo do direito de cobrança pela Fazenda Pública.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTN, art. 34.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)